Tribunal: TJMT
Processo: 1009668-20.2024.8.11.0045
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL. CORPO ESTRANHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por NUTRI NATURE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da alegada presença de larvas em produto alimentício (pão de forma), sem que o autor tenha apresentado comprovante de aquisição ou outros elementos probatórios mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova no direito do consumidor dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente quanto à comprovação da aquisição do produto e do nexo causal entre o defeito alegado e a conduta do fornecedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta a regra da distribuição estática do ônus probatório, cabendo ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.
4. A ausência de nota fiscal, cupom ou qualquer comprovante de aquisição impede a verificação da origem do produto e compromete a análise do nexo causal.
5. A apresentação exclusiva de vídeo demonstrando a presença de larvas no alimento não comprova a responsabilidade do fabricante sem a demonstração de quando, onde e em que condições o produto foi adquirido e armazenado.
6. Produtos perecíveis exigem adequada conservação, sendo possível a contaminação após a aquisição, o que torna indispensável a comprovação das circunstâncias de guarda e manuseio.
7. A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre o defeito e o dano alegado.
8. A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reafirma que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A ausência de comprovação da aquisição do produto e das circunstâncias de seu armazenamento impede o reconhecimento do nexo causal em casos envolvendo produtos perecíveis. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração mínima dos elementos da responsabilidade civil, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR; TJMT, N.U 1004561-37.2022.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009668-20.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SAMUEL FERNANDES - CPF: 099.719.139-25 (RECORRIDO), BRUNA PAGANI GIROTTO - CPF: 050.976.461-42 (ADVOGADO), CINTIA MORAIS DE CASTRO CUSTODIO - CPF: 028.161.271-41 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0197-13 (RECORRENTE), RICARDO SORDI MARCHI - CPF: 181.160.238-02 (ADVOGADO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO), NUTRI NATURE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 08.856.879/0001-80 (RECORRENTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ALIMENTÍCIO PERECÍVEL. CORPO ESTRANHO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AQUISIÇÃO E DO NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por NUTRI NATURE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da alegada presença de larvas em produto alimentício (pão de forma), sem que o autor tenha apresentado comprovante de aquisição ou outros elementos probatórios mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a inversão do ônus da prova no direito do consumidor dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente quanto à comprovação da aquisição do produto e do nexo causal entre o defeito alegado e a conduta do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não afasta a regra da distribuição estática do ônus probatório, cabendo ao autor demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

4.

A ausência de nota fiscal, cupom ou qualquer comprovante de aquisição impede a verificação da origem do produto e compromete a análise do nexo causal.

5.

A apresentação exclusiva de vídeo demonstrando a presença de larvas no alimento não comprova a responsabilidade do fabricante sem a demonstração de quando, onde e em que condições o produto foi adquirido e armazenado.

6.

Produtos perecíveis exigem adequada conservação, sendo possível a contaminação após a aquisição, o que torna indispensável a comprovação das circunstâncias de guarda e manuseio.

7.

A responsabilidade objetiva do fornecedor não dispensa a demonstração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, especialmente o nexo causal entre o defeito e o dano alegado.

8.

A jurisprudência do STJ e da Turma Recursal reafirma que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir prova mínima de suas alegações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não dispensa o autor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. 2. A ausência de comprovação da aquisição do produto e das circunstâncias de seu armazenamento impede o reconhecimento do nexo causal em casos envolvendo produtos perecíveis. 3. A responsabilidade objetiva do fornecedor exige a demonstração mínima dos elementos da responsabilidade civil, não sendo suficiente a mera alegação desacompanhada de prova.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6o, VIII; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.245.224/SP; STJ, AgInt no AREsp 2407219/PR; TJMT, N.U 1004561-37.2022.8.11.0086, Terceira Turma Recursal, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por NUTRI NATURE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, id. 337026379.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não houve comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor, especialmente quanto à data de aquisição do produto, ausência de nota fiscal ou cupom de compra, inexistência de prova técnica ou entrega do produto para análise, além de não ter sido demonstrado o nexo causal entre a suposta falha e a responsabilidade da empresa. Argumenta ainda que o produto poderia ter sido contaminado após a aquisição devido ao manuseio inadequado ou armazenamento incorreto, tratando-se de alimento perecível.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a responsabilidade da fabricante é objetiva, que o dano moral é presumido em casos de corpo estranho em alimentos e que o valor fixado atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em definir se a inversão do ônus da prova no âmbito do direito do consumidor dispensa a parte autora de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, especialmente no que se refere à comprovação da aquisição do produto e do nexo causal entre a conduta da ré e o alegado dano.

No caso em análise, embora seja incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova, esta medida não exime o consumidor de apresentar prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito. O sistema processual brasileiro adota a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo suficiente apenas alegações desacompanhadas de elementos mínimos de prova.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o autor não apresentou qualquer documento que comprove a efetiva aquisição do produto no estabelecimento indicado. Não há nos autos nota fiscal, cupom de compra ou qualquer comprovante de pagamento que demonstre quando e onde foi adquirido o pão de forma. Esta ausência é particularmente relevante considerando que se trata de produto perecível, cuja conservação adequada é fundamental para manter suas características originais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações. Conforme decidido no AgInt no AREsp 2.245.224/SP, "
o sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito
". No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 2407219/PR estabeleceu que "
a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito
".

Esta Turma Recursal já teve a oportunidade de enfrentar questão idêntica, no julgamento do processo no 1009629-23.2024.8.11.0045, envolvendo a mesma recorrente e fatos análogos, ocasião em que se decidiu pela improcedência dos pedidos diante da ausência de prova mínima da aquisição do produto. Naquele julgado, restou consignado que "
a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não afasta a necessidade de o consumidor apresentar prova mínima acerca dos fatos constitutivos de seu direito, incluindo a aquisição do produto e o vínculo com o dano alegado
".

No presente caso, o recorrido limitou-se a apresentar vídeo mostrando a presença de larvas no pão (ids. 337025871/337025872), mas não comprovou elementos essenciais como a data da aquisição, o local da compra, o valor pago pelo produto ou mesmo quanto tempo o alimento permaneceu em sua posse antes da constatação do alegado vício. Tratando-se de produto perecível, estas informações são fundamentais para estabelecer o nexo causal entre a conduta da fabricante e o dano alegado.

A ausência de comprovação da data de aquisição impede a verificação de aspectos cruciais, como o tempo de armazenamento do produto na residência do consumidor, as condições de conservação a que foi submetido e a possibilidade de contaminação posterior à compra. Produtos alimentícios perecíveis, como o pão de forma, dependem de adequado armazenamento e manuseio para manter suas características originais, sendo suscetíveis à contaminação quando expostos a condições inadequadas. A propósito:

(...) Na sentença, o juízo singular bem registrou que a parte reclamante "não apresentou nota fiscal de aquisição do produto e tampouco indicou a data que foi aberta a embalagem, não sendo possível constatar se o produto ficou aberto por alguns dias antes do consumo ou que tenha ficado aberto por prazo superior ao recomendado". Dessa forma, não é nem mesmo possível aferir se, de fato, o corpo estranho supostamente achado dentro da embalagem já estava ali desde a aquisição do produto pela consumidora. (N.U 1004561-37.2022.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024)

A responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor não dispensa a comprovação dos elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta, o dano e o nexo causal. No presente caso, embora tenha sido demonstrada a existência de larvas no produto, não restou comprovado que tal vício teve origem na fabricação ou que o produto foi adquirido nas condições apresentadas no vídeo.

Assim, diante da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito, resta impedido o acolhimento da pretensão indenizatória. A inversão do ônus da prova não pode servir como substituto da necessária demonstração dos elementos básicos da relação jurídica alegada, especialmente quando se trata de produto perecível, cuja integridade depende de adequadas condições de armazenamento e conservação.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026